Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700112-53.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MOREIRA ROSA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada para determinar que a banca examinadora corrija erro material na sua nota da prova objetiva referente ao concurso para provimento de vaga de professor temporário da Secretária de Educação do Distrito Federal. Postula a concessão de liminar para determinar a imediata correção da nota do recorrente e reclassificá-lo para 3o lugar para o componente curricular de Geografia – Regional de Ensino de Samambaia. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. Não há elementos no processo que evidenciem alguma ilegalidade do Poder Público na condução do certame, tampouco na correção da prova. Conforme bem consignado no juízo de origem, “Sequer é possível, pelos documentos até então juntados aos autos, comprovar a assertiva do autor de que a nota lançada pela banca organizadora na área de Conhecimentos Complementares estaria errada, haja vista que o cartão resposta da prova, por razões óbvias, não faz distinção sobre quais questões integram a tal área (ID 113989974 - Pág. 1).”. Assim, a discussão acerca dos critérios utilizados pela banca para a avaliação quanto a distribuição dos itens de conhecimentos gerais e específicos, assim como a adequação ao edital demandam o esgotamento da cognição, com a produção de provas, mormente em face da presunção de legalidade dos atos administrativos. Ademais, consoante o posicionamento firmado no STF no RE 632.853/CE, com repercussão geral, Relator Min. Gilmar Mendes, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” A atuação do Poder Judiciário nas questões de concurso só se afigura legítima na ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, no caso, não restou evidenciado nessa sede. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso as informações do juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator